Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-75.2017.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000337-75.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIO – RESOLUÇÃO CONAMA 335/2003 – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – OMISSÃO VERIFICADA – INSURGÊNCIA APENAS CONTRA O PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXIGUIDADE – DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Ante a verificação da exiguidade do prazo de 120 (cento e vinte) dias determinado pelo Juízo
a quo,
para que seja implementado o licenciamento ambiental de Cemitério Municipal, impõe-se a sua ampliação, segundo critérios de razoabilidade.

2.

Os cemitérios deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos da Resolução no 335/2003 do CONAMA.

3.

É dever do Município a conservação e fiscalização dos cemitérios públicos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MUNICÍPIO DE CARLINDA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Carlinda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar que o Apelante adote as providências administrativas necessárias para promover o licenciamento ambiental do cemitério situado no Município de Carlinda/MT, seguindo as diretrizes da Resolução CONAMA no 335/2003, no prazo de 120 (cento e vinte dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 7378371), o Apelante se insurge exclusivamente contra o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, ressaltando sua desproporcionalidade, tendo em vista a dificuldade de encontrar profissional habilitado para atender as exigências da SEMA, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja ampliado o prazo para 24 (vinte e quatro) meses improrrogáveis.

A certidão de ID n. 7378375 atesta tempestividade do recurso.

As contrarrazões vieram no ID n. 7378382, pugnando pelo provimento parcial do recurso, assinalando o improrrogável de 24 (vinte e quatro) meses para que o Apelante comprove o cumprimento da sentença, sendo tal contagem a partir da sentença (29/11/2018).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, no ID n. 8909294, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020